Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-52.2020.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001383-52.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNEI LIMA SILVA - CPF: 704.346.661-06 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (ASSISTENTE), KARLA GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 932.838.901-10 (ASSISTENTE), ALZENI LEITE RIBEIRO MAGHALHAES - CPF: 025.620.341-55 (ASSISTENTE), J. R. M. - CPF: 076.195.461-97 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO PEREIRA BARROS - CPF: 703.479.611-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), EDNEI LIMA SILVA - CPF: 704.346.661-06 (APELADO), JOSE EDUARDO PEREIRA BARROS - CPF: 703.479.611-42 (APELADO), J. R. M. - CPF: 076.195.461-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNEI LIMA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDNEI LIMA SILVA, JOSE EDUARDO PEREIRA BARROS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO – NÃO PROVIDO - RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA PREVISTA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 –– AUSÊNCIA DE PROVA QUE VINCULE O APELANTE À DROGA APREENDIDA -

PROVIDO
.

O crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) é material e sua comprovação depende da apreensão de drogas que possam ser submetidas a exame. Embora material, o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 dispensa que o agente seja encontrado na posse direta da droga, sendo que outros meios de prova (depoimentos e interceptações telefônicas) podem vinculá-lo ao entorpecente, situação em que sua condenação será possível. Todavia, no caso em tela não há prova suficiente de que o apelante esteja vinculado à droga apreendia, motivo pelo qual sua absolvição é impositiva. O crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06) possui como elementos essenciais à sua caracterização a comprovação de sua estabilidade e permanência, de modo que as uniões ocasionais e passageiras não bastam para sua ocorrência. Na hipótese, não há prova segura da associação do apelante com o corréu para o fim de praticarem tráfico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001383-52.2020.8.11.0059

APELANTE: EDNEI LIMA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDNEI LIMA SILVA, JOSE EDUARDO PEREIRA BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Edinei Lima da Silva em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da Terceira Vara de Porto Alegre do Norte/MT, cujos termos condenaram este último à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em virtude do reconhecimento da detração, a pena restou fixada, definitivamente em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por força da reincidência (ID 104161056).

Em suas razões, o
Parquet
pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado Edinei Lima da Silva também seja condenado como incurso nas penas do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Em síntese, alega que o corréu José Eduardo também realiza o comércio ilícito de entorpecentes para o apelado, consoante teria ficado demonstrado nas degravações do celular apreendido constantes no ID 31706566. Acrescenta ao argumento que o vulgo que seria do apelado (Cachopa) teria sido mencionado em duas oportunidades, elementos que, dentre outros, demonstrariam a existência de vínculo associativo com outros envolvidos, justificando-se a emissão de juízo condenatório (ID 104161074).

De sua parte, a irresignação defensiva, almeja a absolvição do apelante Edinei Lima da Silva sob o argumento de que o conjunto probatório é demasiadamente frágil e não demonstra que o apelante seria proprietário da droga apreendida, motivo pelo qual a absolvição seria medida imperiosa (ID 104161083).

As contrarrazões apresentadas foram pelo improvimento dos recursos interpostos (ID 104161088 e ID 104161090).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento dos recursos (ID 107217454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDNEI LIMA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDNEI LIMA SILVA, JOSE EDUARDO PEREIRA BARROS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta na denúncia, em 03/04/2020, por volta das 11h40min, na residência localizada na Rua Pé de Pequi, no 11, Bairro Vila Nova, próximo à Escola Municipal Creuslhi, no Município de Confresa/MT, José Eduardo Pereira Barros e Edinei Lima da Silva, além de terceiro identificado como “Neguinho PX” (cuja identidade não foi descoberta pela investigação), tinham em depósito, para fins de tráfico, 12 (doze) porções de maconha, com peso total de 105,58 gramas (cento e cinco gramas e cinquenta e oito centigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Relata a inicial que na data em questão, policiais civis receberam uma denúncia anônima informando que na sobredita residência havia uma movimentação suspeita de pessoas, motivo pelo qual passaram a monitorar o local. Durante a vigilância, os policiais civis avistaram o denunciado José Eduardo Pereira Barros entrando e saindo da residência e, ao visualizarem, a Sra. Alzeni Leite Ribeiro saindo até o portão da casa, abordaram-na.

Durante a abordagem policial, a Sra. Alzeni Leite Ribeiro relatou aos policiais que José Eduardo Pereira Barros não residia naquele local, mas que ia até lá com frequência em função de ser namorado de sua filha Jhenifer Ribeiro Magalhães. Relatou também que desconfiou do comportamento de José Eduardo Pereira Barros, o qual costumava entrar e sair rapidamente do quarto de sua filha.

Enquanto realizavam a entrevista, José Eduardo Pereira Barros chegou ao local e demonstrou muita apreensão diante dos policiais. Com a autorização de entrada conferida pela Sra. Alzeni Leite Ribeiro, os policiais indagaram de José Eduardo Pereira Barros se havia drogas na residência, tendo o suspeito confessado que guardava substância entorpecente dentro de uma mochila.

Promovidas buscas no local, a Polícia Judiciária Civil obteve êxito na diligência encontrando 12 (doze) porções de substância entorpecente, além da apreensão de dois aparelhos celulares e da quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco) reais.

Ainda naquela oportunidade, os policiais conseguiram verificar que a menor Jhenifer Ribeiro Magalhães tinha conhecimento da droga apreendida e fornecia o seu celular a José Eduardo Pereira Barros para negociar e comercializar entorpecentes.

Após receberem autorização da genitora da menor, os policiais civis realizaram a extração de dados dos aparelhos celulares onde concluíram que José Eduardo Pereira Barros mantinha contato frequente com a pessoa de Neguinho PX (não identificado pela polícia) e que realizava o comércio de drogas para o apelante Edinei Lima da Silva, vulgo
Cachopa
.

A inicial acusatória embasou-se nos depoimentos prestados pelos policiais civis Welber Francisco Correia (Termo de Depoimento no 550/2020 – ID 104159513 – p. 1) e Karla Gregório dos Santos (Termo de Depoimento no 551/2020 – ID 104159513 – p. 4), nas declarações de Jhenifer Ribeiro Magalhães (Termo de Declarações no 546/2020 – ID 104159515 – p. 1) e de Alzeni Leite Ribeiro Magalhães (Termo de Declarações no 547/2020 – ID 104159515 – p. 6), no interrogatório de José Eduardo Pereira Barros (Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 549/2020 – ID 104159516 – p. 1), no auto de constatação de substância entorpecente preliminar (ID 104159517 – p. 8), no laudo de exame preliminar de droga no 320.2.04.2020.003710-01 (ID 104159518 – p. 2) e no Relatório de Investigação no 419/2020 (ID 104159521 – p. 2).

A referência ao apelante Edinei Lima da Silva surge pela primeira vez no Relatório de Investigação no 419/2020 (ID 104159521 – p. 2), documento onde a autoridade investigatória registrou duas mensagens de áudio enviadas do celular de Jhenifer Ribeiro Magalhães em que a alcunha
Cachopa
foi mencionada.

Na primeira delas, datada de 30/03/2020 às 21h11min, uma mensagem de 22 (vinte e dois) segundos foi enviada (áudio 1) com os seguintes dizeres: “
Boa noite tô com os quatrocentos reais na mão aqui em dinheiro ai eu tinha arrumado sessenta reais pro PX que ele me pediu aí eu arrumei sessenta reais e to com a Juju também e já tá quitado já e to com os quinhentos reais. Aí eu vou devolver as duas dolas do
Cachopa
porque eu não consegui vender elas não, nem abri elas
”.

Segundo a interpretação policial o termo
Juju
refere-se a maconha e
dolas
é um termo utilizado para mencionar maconha cortada na quantidade de venda e embalada para ser comercializada (ID 104159521).

Na segunda mensagem, enviada em 30/03/2020 às 21h23min, a pessoa de Neguinho PX envia o áudio 4 com duração de 0:04 segundos onde diz: “
Tem as paradas do
Cachopa
aí eu já te solto de novo
”.

A partir do levantamento de informações, a polícia identificou o vulgo
Cachopa
como sendo o apelante Edinei Lima da Silva, levando então ao seu indiciamento (ID 104159525 – pp. 10 e seguintes) e posterior oferecimento de denúncia.

Por ter adotado o procedimento comum ordinário (art. 394, §1o, I, CPP) em detrimento do rito da Lei no 11.343/2006, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia (ID 104159531) e as partes apresentaram suas defesas (ID 104159544 e ID 104160953).

Na audiência de instrução e julgamento a testemunha Karla Gregório dos Santos relatou as diligências realizadas na residência da Sra. Alzeni Leite Ribeiro Magalhães, onde a droga foi apreendida com José Eduardo Pereira Barros e a menor Jhenifer Ribeiro Magalhães. A testemunha relatou que o corréu José Eduardo Pereira Barros afirmou que pegava droga com Edinei Lima da Silva, o qual seria, juntamente com vulgo Neguinho PX, o fornecedor de parte dos entorpecentes. A respeito do período em que a cooperação entre os suspeitos vinha ocorrendo, afirmou que as informações que a polícia levantou são somente aquelas do aparelho celular apreendido.

Em juízo, a testemunha Welber Francisco Correia também esclareceu as ocorrências da diligência realizada pela Polícia Judiciária Civil e fez menção à averiguação do conteúdo encontrado no celular da menor Jhenifer Ribeiro Magalhães, o qual, como esclarecido anteriormente, seria instrumento para comercialização de drogas. Sublinhou as referências que teriam sido feitas ao vulgo
Cachopa
, apelido de Edinei Lima da Silva, mencionado que era conhecido da polícia por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Esclareceu que a associação entre Edinei Lima da Silva e José Eduardo Pereira Barros já possuía algum tempo, notadamente pelo vínculo anterior de amizade entre ambos.

Em suas declarações prestadas perante a autoridade judicante de primeiro grau, a informante Jhenifer Ribeiro Magalhães explicou as ocorrências envolvendo José Eduardo Pereira Barros e, em relação a Edinei Lima da Silva disse não conhecê-lo e que ele nunca foi à casa onde residia.

Em seu interrogatório, o apelante Edinei Lima da Silva negou participação nos fatos e disse que apesar de conhecer José Eduardo Pereira Barros, afirmou não possuir qualquer tipo de contato ou intimidade. Também registrou não ter o apelido de
Cachopa
. Quanto a Jhenifer Ribeiro Magalhães disse conhecê-la apenas de vista.

Com a apresentação de alegações finais (ID 104161048, ID 104161053 e ID 104161055), os autos foram remetidos para sentença (ID 104161056).

Conforme já registrado, o juízo de primeiro grau entendeu pela responsabilidade penal do apelante Edinei Lima da Silva quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e por sua absolvição a respeito da associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

A respeito do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), registrou como elementos indicativos da autoria delitiva o depoimento das testemunhas Karla Gregório dos Santos e Welber Francisco Correia, as degravações das conversas de whatsapp feitas no celular de Jhenifer Ribeiro Magalhães onde duas mensagens o vincularia ao comércio de entorpecentes, a fim de concluir que o apelante Edinei Lima da Silva havia repassado drogas ao corréu José Eduardo Pereira Barros.

Já no que se refere ao crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 a sentença absolveu Edinei Lima da Silva em função da inexistência de prova suficiente do
animus
associativo.

Com base nestes elementos, passo à análise de cada um dos recursos.

a)

Do recurso de apelação de Edinei Lima da Silva – Pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Conforme mencionado, a defesa alega que o conjunto probatório é demasiadamente frágil e não demonstra que o apelante seria proprietário da droga apreendida, motivo pelo qual a absolvição seria medida imperiosa (ID 104161083).

Compulsando os autos, entendo que razão assiste à defesa.

Inicialmente é fundamental sublinhar que o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) é crime material e, portanto, tem sua comprovação dependente da apreensão de entorpecentes, pois, somente assim, será possível submetê-los a exame químico-toxicológico para aferir a presença de substância composta por princípio ativo capaz de causar dependência e que esteja indicada na Portaria SVS/MS no 344 de 12/05/98.

Destarte, inexistindo prova da materialidade, torna-se inviável
a emissão de juízo condenatório mesmo diante da confissão e/ou interceptações telefônicas sobre eventual negociação de drogas. Neste sentido: “
É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas. Precedentes. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas na confissão do réu e em interceptações telefônicas sobre a negociação da droga, deve ser mantido o acórdão absolutório por ausência de materialidade do crime de tráfico
” (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020).

Contudo, também deve se destacar que nas hipóteses onde o crime de tráfico de droga ocorrer mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, exigindo-se, nestes casos, tão somente que se demonstre a vinculação com o material encontrando com um ou vários deles. Acerca da questão: “
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. Deve ser mantida a rejeição da denúncia por ausência de lastro probatório mínimo, quando não houver a apreensão de substância entorpecente com nenhum dos acusados
” (REsp 1800660/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020).

Ou seja, duas premissas pautam o presente julgamento: (a) a edição e/ou manutenção de juízo condenatório, neste caso, encontra-se na dependência da comprovação da materialidade delitiva (apreensão de drogas), que (b) somente poderá ser imputada àqueles que a ela estiverem vinculados.

No presente caso, a prova da materialidade está devidamente demonstrada através da apreensão da droga, devidamente submetida a exames periciais que atestaram se tratar de substância entorpecente, as quais estavam na detenção de José Eduardo Pereira Barros.

Assim a condenação do apelante Edinei Lima da Silva depende da existência de prova que o vincule à referida materialidade.

Ocorre que da atenta análise dos autos, verifico que os elementos existentes são excessivamente frágeis e insuficientes para manutenção do entendimento exarado pelo juízo primevo.

A testemunha policial civil
Welber Francisco Correia que afirmou que durante a averiguação das mensagens de
whatsapp
do celular da menor Jhenifer Ribeiro Magalhães teriam referências ao vulgo
Cachopa
, apelido de Edinei Lima da Silva, que já seria conhecido por seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas.

Por sua vez, a testemunha Karla Gregório dos Santos relatou que o corréu José Eduardo Pereira Barros afirmou que pegava droga com Edinei Lima da Silva, o qual seria, juntamente com vulgo Neguinho PX, o fornecedor de parte dos entorpecentes.

As referidas mensagens possuem o seguinte conteúdo.

Na primeira delas, datada de 30/03/2020 às 21h11min, uma mensagem de 22 (vinte e dois) segundos foi enviada (áudio 1) com os seguintes dizeres: “
Boa noite tô com os quatrocentos reais na mão aqui em dinheiro ai eu tinha arrumado sessenta reais pro PX que ele me pediu aí eu arrumei sessenta reais e to com a Juju também e já tá quitado já e to com os quinhentos reais. Aí eu vou devolver as duas dolas do
Cachopa
porque eu não consegui vender elas não, nem abri elas
”.

Segundo a interpretação policial o termo
Juju
refere-se a maconha e
dolas
é um termo utilizado para mencionar maconha cortada na quantidade de venda e embalada para ser comercializada (ID 104159521).

Na segunda mensagem, enviada em 30/03/2020 às 21h23min, a pessoa de Neguinho PX envia o áudio 4 com duração de 0:04 segundos onde diz: “
Tem as paradas do
Cachopa
aí eu já te solto de novo
”.

Porém, tais elementos são excessivamente frágeis, pois, além da negativa do apelante, há ainda as declarações de Jhenifer Ribeiro Magalhães, que ressaltou não conhecer o apelante e que ele jamais foi até sua casa. Ainda que se considere as mensagens como indícios de participação da traficância, não é menos certo que elas não estabelecem nenhum liame com a droga apreendida neste caso.

Portanto, devido à fragilidade probatória, absolvo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, o apelante Edinei Lima da Silva da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

b)

Do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual – pedido de condenação do apelado Edinei Lima da Silva como incurso nas penas do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões, o
Parquet
pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o apelado Edinei Lima da Silva também seja condenado como incurso nas penas do art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Em síntese, alega que o corréu José Eduardo também realizada o comércio ilícito de entorpecentes para o apelado, consoante teria ficado demonstrado nas degravações do celular apreendido constantes no ID 31706566. Acrescenta ao argumento que o vulgo que seria do apelado (Cachopa) teria sido mencionado em duas oportunidades, elementos que, dentre outros, demonstrariam a existência vínculo associativo com outros envolvidos, justificando-se a emissão de juízo condenatório (ID 104161074).

Segundo a doutrina, “
pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação
estável
e
permanente
de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1o, e 34, da Lei de Drogas.
Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

Desta forma, algumas diretrizes devem ser pontuadas, pois orientam este julgamento.

A prática do crime de associação criminosa
(art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito. A este respeito: “
No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018)
” (AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Soma-se a isso o fato da associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) possuir autonomia em relação ao crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), tanto que “
Muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao tráfico de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, é plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que trata-se de delitos autônomos, não havendo falar em relação de interdependência entre eles. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância
”
(HC n. 335.839/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 19/02/2016)
.

Ocorre que na esteira das assertivas trazidas pela sentença, não há prova nos autos de que o apelado tenha se associado ao corréu
José Eduardo Pereira Barros de forma estável, permanente, com evidente vínculo associativo a fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Os elementos produzidos nos autos são frágeis e insuficientes ao provimento do pleito acusatório, motivo pelo qual mantenho, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Frente a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edinei Lima da Silva e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022